Tribunal: STJ
Processo: 0003582-48.2017.8.13.0592
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058900 - MG(2025/0371849-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BENEDITO CARLOS DE MORAES
ADVOGADOS
: ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS - MG097949
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA RIOS
ADVOGADO
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347
INTERES.
: EDNA VILLELA DE MORAES
INTERES.
: MARCIA FERNANDES DA SILVA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS
E
MORAIS.
DISCUSSÃO
SOBRE
VALIDADE
DE
DOAÇÕES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E EXIGÊNCIA DE FORMA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022 do Código de Processo Civil), incidência da Súmula n. 7
do STJ, prejudicialidade do dissídio jurisprudencial e ausência de probabilidade de
provimento para efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória
indenização por danos
c/c
materiais e morais, com pedidos de nulidade de transferências bancárias a
familiares, restituição dos valores e condenação por danos materiais e morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA56115499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d57f2f1c-efc2-4ddd-ab7a-952443d73a55

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitando a preliminar de
nulidade e, no mérito, negando provimento à apelação, ao concluir pela validade
das doações, pela ausência de prova de vício de consentimento e pela suficiência
da forma adotada, além de reafirmar o ônus probatório do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 4o, 104 e
171 do Código Civil ao reconhecer capacidade e afastar vício de consentimento;
(ii) saber se houve violação dos arts. 288, 541 e 654 do Código Civil ao validar
doações sem instrumento público ou particular com requisitos formais; (iii) saber
se houve negativa de prestação jurisdicional por ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil; (iv) saber se houve violação do
do Código Civil ao admitir
art. 541
doações vultosas sem a forma solene exigida; e (v) saber se foram exigidos os
requisitos do instrumento particular apto previstos no Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem examinou de modo claro, objetivo e
fundamentado os pontos relevantes da controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
capacidade do agente e à forma das doações, inclusive sobre o alegado vício de
consentimento e a exigência de instrumento solene.
8. A aplicação de óbices sumulares prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorre ofensa ao
II, do Código de Processo
Tese de julgamento:
art. 1.022,
Civil, quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado os pontos
essenciais da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
do conjunto fático-probatório quanto à capacidade do agente e à forma das
doações. 3. A incidência de óbice sumular prejudica a apreciação do dissídio
jurisprudencial”.
CF,
III,
e ; CPC, arts. 85, § 11, 119,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
120, 489, § 1o, IV, 995, parágrafo único, 1.022, II e 1.025; CC, arts. 4o, 104, 171,
288, 538, 540, 541 e 654.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.726.566/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
26/6/2023;
AREsp n. 2.363.046/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d57f2f1c-efc2-4ddd-ab7a-952443d73a55

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d57f2f1c-efc2-4ddd-ab7a-952443d73a55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058900 - MG(2025/0371849-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BENEDITO CARLOS DE MORAES
ADVOGADOS
: ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS - MG097949
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA RIOS
ADVOGADO
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347
INTERES.
: EDNA VILLELA DE MORAES
INTERES.
: MARCIA FERNANDES DA SILVA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS
E
MORAIS.
DISCUSSÃO
SOBRE
VALIDADE
DE
DOAÇÕES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E EXIGÊNCIA DE FORMA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022 do Código de Processo Civil), incidência da Súmula n. 7
do STJ, prejudicialidade do dissídio jurisprudencial e ausência de probabilidade de
provimento para efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória
indenização por danos
c/c
materiais e morais, com pedidos de nulidade de transferências bancárias a
familiares, restituição dos valores e condenação por danos materiais e morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitando a preliminar de
nulidade e, no mérito, negando provimento à apelação, ao concluir pela validade
das doações, pela ausência de prova de vício de consentimento e pela suficiência
da forma adotada, além de reafirmar o ônus probatório do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 4o, 104 e
171 do Código Civil ao reconhecer capacidade e afastar vício de consentimento;
(ii) saber se houve violação dos arts. 288, 541 e 654 do Código Civil ao validar
doações sem instrumento público ou particular com requisitos formais; (iii) saber
se houve negativa de prestação jurisdicional por ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil; (iv) saber se houve violação do
do Código Civil ao admitir
art. 541
doações vultosas sem a forma solene exigida; e (v) saber se foram exigidos os
requisitos do instrumento particular apto previstos no Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem examinou de modo claro, objetivo e
fundamentado os pontos relevantes da controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
capacidade do agente e à forma das doações, inclusive sobre o alegado vício de
consentimento e a exigência de instrumento solene.
8. A aplicação de óbices sumulares prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorre ofensa ao
II, do Código de Processo
Tese de julgamento:
art. 1.022,
Civil, quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado os pontos
essenciais da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
do conjunto fático-probatório quanto à capacidade do agente e à forma das
doações. 3. A incidência de óbice sumular prejudica a apreciação do dissídio
jurisprudencial”.
CF,
III,
e ; CPC, arts. 85, § 11, 119,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
120, 489, § 1o, IV, 995, parágrafo único, 1.022, II e 1.025; CC, arts. 4o, 104, 171,
288, 538, 540, 541 e 654.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.726.566/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
26/6/2023;
AREsp n. 2.363.046/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BENEDITO
CARLOS DE MORAES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional – violação do
do Código de Processo Civil, por incidência
art. 1.022
da Súmula n. 7 do STJ, por prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial
em razão da Súmula n. 7 do STJ e por ausência da probabilidade de provimento do
recurso para efeito suspensivo –
parágrafo único, do Código de Processo
art. 995,
Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O agravante requereu efeito suspensivo ao recurso especial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação anulatória
indenização por danos
c/c
materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.074):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DOAÇÃO – VÍCIO DE
CONSENTIMENTO – ÔNUS DA PROVA – AUTOR. Cabe ao autor da ação
provar os fatos que alega capazes de ensejar a anulação de doação, por vício de
consentimento, sob pena improcedência do pedido inicial.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.155):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA – REVISÃO
E MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 1.022 DO CPC – NÃO ACOLHIMENTO. - Os Embargos de Declaração,
enquanto apelos de integração e não de substituição, só têm lugar quando há efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, quanto à apreciação
de questão sobre a qual realmente penda controvérsia. - Tendo encontrado
motivação suficiente para fundar o decisum, não fica o Órgão Julgador obrigado a
responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente
se notório o caráter de infringência do julgado. - A simples interposição dos
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

Embargos de Declaração é suficiente ao prequestionamento da matéria, ainda que
sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 4o, 104 e 171 do Código Civil, porque o acórdão reconheceu déficit
cognitivo do recorrente e, não obstante, concluiu que havia capacidade para a
prática das doações, afastando vício de consentimento e a anulabilidade do negócio
jurídico;
b) 288, 541 e 654 do Código Civil, já que o acórdão admitiu como
válidas doações de grande valor formalizadas apenas por avisos de débito e crédito
bancário, sem instrumento público ou particular com requisitos formais,
concluindo pela suficiência desses documentos;
c) 1.022 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal não teria
enfrentado pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, especificamente
sobre incapacidade relativa do recorrente, validade das doações e exigências
formais legais aplicáveis;
d) 541 do Código Civil, porquanto a decisão considerou válidas doações
vultosas sem a forma solene exigida, entendendo bastar os avisos bancários e,
quanto ao valor menor, reputando possível doação verbal; e
e) 288 e 654 do Código Civil, uma vez que a decisão não exigiu os
requisitos do instrumento particular apto, visto que os avisos bancários não
conteriam identificação completa das partes, descrição do objeto, expressão de
vontade, data e assinaturas com as cautelas legais.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que doações vultosas
poderiam ser validadas por avisos de débito e crédito e que a incapacidade relativa
não impediria a prática do ato sem interdição, divergiu do entendimento dos
julgados paradigmas do TJSP (Apelações Cíveis n. 1001727-37.2016.8.26.0415;
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

1015275-39.2018.8.26.0196; 1000456-60.2014.8.26.0577), do TJDFT (Apelação
Cível n. 0703534-58.2018.8.07.0017) e do STJ (
.
REsp n. 1.694.984/MS)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos federais indicados e se reforme o acórdão recorrido, declarando-se a
nulidade ou anulabilidade das doações questionadas e determinando o retorno das
partes ao estado anterior; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a divergência jurisprudencial e se casse o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 1.244-1.253.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação anulatória
indenização por danos
c/c
materiais e morais em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade das
transferências bancárias feitas às irmãs e ao cunhado, a restituição dos valores
doados e a condenação por danos materiais e morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitando a
preliminar de nulidade e, no mérito, negando provimento à apelação, ao concluir
pela validade das doações, pela ausência de prova de vício de consentimento e pela
suficiência da forma adotada, além de reafirmar o ônus probatório do autor.
II - Negativa de prestação jurisdicional
O ora agravante alega negativa de prestação jurisdicional, sob o
argumento de que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais para o deslinde
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

da controvérsia, especificamente sobre incapacidade relativa do recorrente,
validade das doações e exigências formais legais aplicáveis.
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
O Tribunal
analisando o contexto fático-probatório, assim dispôs
a quo,
(fls. 1.087-1.088):

Extrai-se dos depoimentos, conforme bem consignado na sentença, que
“Benedito teve a intenção de doar o dinheiro para os requeridos, como ato de mera
liberalidade, consubstanciando-se, assim, em um contrato de doação, já que
preenchidos os requisitos trazidos pelo Código Civil (arts. 538 e seguintes). Aqui,
de se consignar que Benedito confiava nas irmãs e no cunhado e por eles nutria
bons sentimentos, tanto que se recolheu na casa de sua irmã, após ganhar o prêmio,
por se sentir mais seguro”.
A doação feita às irmãs foi formalizada conforme documento no 7 (avisos de
débito e crédito), que foram assinadas pelo autor e pelos gerentes bancários, que,
inclusive, confirmaram em seus depoimentos como sendo ato volitivo do autor.
Por tratar-se de quantia inferior, válida a doação do valor transferido a Carlos,
“caso em que a própria legislação civil prevê a possibilidade de ser verbal (art. 540
do Código Civil)”.
A prova produzida evidencia que o autor, apesar da simplicidade, não era
alienado, inclusive capaz de realizar seus negócios e fazer contas de cabeça.
Ainda que tenha sido reconhecido déficit cognitivo por parte da psicóloga
signatária do laudo pericial produzido, esta atestou que “o periciado não apresentou
alteração do pensamento e da consciência e nem dificuldade nas vontades próprias
durante a aplicação do teste” e “por último, apresentou reflexão (mesmo sendo
uma pessoa simples, de família humilde e sem estudos), ponderação, autocontrole
(doc. no 150).
adequado e boa canalização dos impulsos (descargas de tensão)”
O acórdão, ao analisar o contexto fático e as provas produzidas nos
autos, principalmente o viés pericial, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

por ausência de fundamentação e, no mérito, negou provimento ao recurso de
apelação, com base no entendimento de que o ônus da prova do vício de
consentimento incumbia ao autor e que este não se desincumbiu de tal encargo.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ainda concluiu que o
autor, apesar da simplicidade, não era alienado, inclusive capaz de realizar seus
negócios e fazer contas de cabeça.
O Tribunal se manifestou sobre os pontos controvertidos, apresentando
os motivos de seu convencimento, o que afasta a violação do art. 1.022 do Código
de Processo Civil.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem não foi omisso. Proferiu
decisão completa e devidamente fundamentada, ainda que o resultado não tenha
sido o pretendido pelo recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 4 , 104, 171, 288, 541 e 654 do Código Civil
o
O ora agravante invoca violação aos mencionados artigos do Código
Civil, ao argumento de que o acórdão reconheceu
cognitivo do recorrente e,
déficit
não obstante, concluiu que havia capacidade para a prática das doações, afastando
vício de consentimento e a anulabilidade do negócio jurídico.
Argumenta que o acórdão admitiu como válidas doações de grande valor
formalizadas apenas por avisos de débito e crédito bancário, sem instrumento
público ou particular com requisitos formais, concluindo pela suficiência desses
documentos.
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

Ainda segundo o ora agravante, o acórdão recorrido violou os arts. 288 e
654 do CC, uma vez que a decisão não exigiu os requisitos do instrumento
particular apto, visto que os avisos bancários não conteriam identificação completa
das partes, descrição do objeto, expressão de vontade, data e assinaturas com as
cautelas legais.
O Tribunal
, analisando o contexto fático-probatório dos autos,
a quo
afastou o alegado vício de consentimento e considerou válida a doação verbal, nos
seguintes termos (fls. 1.087-1.088):

Extrai-se dos depoimentos, conforme bem consignado na sentença, que
“Benedito teve a intenção de doar o dinheiro para os requeridos, como ato de mera
liberalidade, consubstanciando-se, assim, em um contrato de doação, já que
preenchidos os requisitos trazidos pelo Código Civil (arts. 538 e seguintes). Aqui,
de se consignar que Benedito confiava nas irmãs e no cunhado e por eles nutria
bons sentimentos, tanto que se recolheu na casa de sua irmã, após ganhar o prêmio,
por se sentir mais seguro”.
A doação feita às irmãs foi formalizada conforme documento no 7 (avisos de
débito e crédito), que foram assinadas pelo autor e pelos gerentes bancários, que,
inclusive, confirmaram em seus depoimentos como sendo ato volitivo do autor.
Por tratar-se de quantia inferior, válida a doação do valor transferido a Carlos,
“caso em que a própria legislação civil prevê a possibilidade de ser verbal (art. 540
do Código Civil)”.
A prova produzida evidencia que o autor, apesar da simplicidade, não era
alienado, inclusive capaz de realizar seus negócios e fazer contas de cabeça.
Ainda que tenha sido reconhecido déficit cognitivo por parte da psicóloga
signatária do laudo pericial produzido, esta atestou que “o periciado não apresentou
alteração do pensamento e da consciência e nem dificuldade nas vontades próprias
durante a aplicação do teste” e “por último, apresentou reflexão (mesmo sendo
uma pessoa simples, de família humilde e sem estudos), ponderação, autocontrole
(doc. no 150).
adequado e boa canalização dos impulsos (descargas de tensão)”
Assim, conforme esclarecido na bem lançada sentença, “Benedito sequer se
encontrava sob o regime de curatela, sendo que além das transferências objeto dos
autos, realizou inúmeros outros negócios, adquirindo, como ele mesmo diz, onze
propriedades, contratando inclusive contador, advogado, motorista e assistente
administrativo. Ora, apenas as doações foram viciadas ? E os demais contratos ? O
déficit cognitivo se manifestou apenas nos contratos de doações ? Por óbvio que foi
o "mesmo Benedito" quem firmou todos os contratos, demonstrando capacidade
suficiente para administrar seus negócios, ficando cabalmente afastada a tese do
”.
vício de consentimento, que não deve ser confundida com arrependimento
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

A ausência da prova da existência do alegado vício de consentimento implica
a manutenção do negócio jurídico.

O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que,
apesar da simplicidade do autor e do
cognitivo apontado em laudo pericial,
déficit
este não era alienado e possuía plena capacidade para gerir seus negócios, realizar
contas e manifestar sua vontade, não restando comprovado qualquer vício de
consentimento.
Concluiu, ainda, que a doação foi devidamente formalizada e que o
restou caracterizado pelas circunstâncias fáticas e vínculos
animus donandi
afetivos demonstrados no processo.
Para divergir de tais conclusões e acolher a tese de que o ora agravante
era relativamente incapaz para o ato, ou de que houve erro substancial e
inobservância de forma solene capaz de macular a doação, seria necessário
revolver fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Súmula n. 7 do STJ.
Referido óbice aplica-se a todas as violações de mérito suscitadas, uma
vez que a qualificação jurídica pretendida pelo recorrente está intrinsecamente
ligada à revisão dos elementos informativos e probatórios que serviram de base
para o julgamento das instâncias ordinárias.
A análise da higidez do negócio jurídico e da capacidade do agente, tal
como postas no recurso, não se limita a uma mera revaloração jurídica, mas exige
a reavaliação da extensão do
cognitivo e das circunstâncias em que as
déficit
assinaturas foram colhidas, o que esbarra no mencionado óbice sumular.
IV - Dissídio Jurisprudencial
O recurso especial apresenta dissídio com relação à formalidade da
doação e reconhecimento da baixa cognição que invalida a manifestação de
vontade.
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

Não se conhece do dissídio quando o recurso é considerado inviável pela
análise da alínea do inciso III da Constituição Federal
especialmente por
a
art. 105,
incidência da Súmula 7 e outros óbices sumulares.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RENDIMENTOS.
PENHORA.
POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
[...]
3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extenso, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.363.046/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJE de
destaquei.)
15/9/2025,
18/9/2025,

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto
Documento eletrônico VDA55109402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 775f69c5-e5fb-4712-ac5b-71addca05b2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.058.900 / MG
Número Registro: 2025/0371849-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035824820178130592
10000240670331001
10000240670331002
10000240670331003
10000240670331004 10000240670331005 35824820178130592
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITO CARLOS DE MORAES
ADVOGADOS : VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA - MG096187
MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS - MG097949
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA RIOS
ADVOGADO
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347
INTERES.
: EDNA VILLELA DE MORAES
INTERES.
: MARCIA FERNANDES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56085482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:54
Código de Controle do Documento: 55d69e0d-1039-43d3-a16f-62051d56775c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:54
Código de Controle do Documento: 55d69e0d-1039-43d3-a16f-62051d56775c